Tribunal: TJDFT
Processo: 0719122-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS DE PESSOA COM 58 ANOS DE IDADE. NECESSIDADE RECONHECIDA DE CONFERIR MÍNIMA EFETIVIDADE A DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD), CONQUANTO NÃO ATINGIDA A FAIXA ETÁRIA DE 60 ANOS. POLÍTICA PÚBLICA VOLTADA AO IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO QUE EXIGE IMPRESCINDÍVEL SENSO DE RAZOABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA JURÍDICO QUE NÃO PODE LEVAR A RESULTADO HERMENÊUTICO DE INEGÁVEL AFRONTA A NORMAS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. PURISMO NORMATIVO QUE NÃO PODE SERVIR A ACOBERTAR A INEFICIÊNCIA MANIFESTA DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA DISTRITAL NA INCREMENTAÇÃO DE AÇÕES A SEU ENCARGO. ESTATUTO DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Caso concreto em que o Poder Público distrital, de início, resistiu à pretensão liminarmente deduzida pelo autor de se manter na entidade privada Espaço Sênior, que é Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI, uma vez que dali pretendia retirá-lo. Alegou não ser o acolhimento institucional a melhor alternativa para o demandante, conquanto nenhuma ação tenha indicado como medida substitutiva garantidora de mínima efetividade a direitos fundamentais sociais assegurados em políticas públicas estabelecidas pelo legislador constitucional e infraconstitucional federal e distrital para proteção das pessoas com deficiência (PcD).
2. Ao pretender retirar o autor do Espaço Sênior considerou a Administração Pública não mais que o fato de que, à época, não havia ele atingido a idade de 60 anos. Ignoradas foram, por completo, entre outras comorbidades, ser ele portador de paralisia cerebral congênita e deficiência física. A ação administrativa do modo como de início implementada fugia, por certo, ao mais elementar senso de razoabilidade porque olvidadas questões complexas e desprezados diversos e inseparáveis aspectos da lide. A ilegalidade na atuação do Poder Público evidenciada estava na abissal distância concretamente verificada entre seu proceder e o direito positivado no estabelecimento de políticas públicas voltadas ao idoso e à pessoa deficiente, as quais são reconhecidas como prioritárias ao Estado Democrático de Direito que é a República Federativa do Brasil.
3. Obrigado está o Poder Público Distrital a agir de modo a evitar que aos administrados (ao autor, inclusive) sejam negados direitos fundamentais sociais assegurados em políticas públicas estabelecidas pelo legislador constitucional e infraconstitucional federal e distrital para a proteção das pessoas idosas e portadoras de deficiência, com o que não lhe é devido impedir a permanência do demandante em entidade privada de longa permanência para idosos, o chamado Espaço Sênior, onde reside com recursos próprios, pelo só fato de que, à época, faltava requisito atinente à idade limite de 60 (sessenta) anos, embora seja de extrema gravidade seu quadro de saúde e não tenha para onde ir se daquele ambiente for retirado. Não só. Nenhuma indicação pode dar o Distrito Federal de qualquer instituição pública ou privada para onde pudesse ser levado o autor com condições de a ele oferecer os cuidados de que precisa para sua sobrevivência.
4. Necessidade reconhecida de afastar o exagerado rigorismo jurídico antes defendido pelo Distrito Federal por simplista respeito a formalidades e requisitos previstos em lei, interpretação essa que levaria, se mantido o máximo rigor da literalidade da norma jurídica, a resultado hermenêutico de manifesta e inaceitável afronta a direitos individuais da pessoa idosa e deficiente, os quais estão consagrados na ordem constitucional e infraconstitucional brasileira.
5. Remessa necessária conhecida e desprovida.
.